Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725778-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE VITOR FONSECA ANTUNES REPRESENTANTE LEGAL: OLGA MONIQUE ANTUNES FONSECA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração, formulado na petição de ID 73731849, uma vez não demonstrada a impossibilidade de recolhimento do preparo no próprio dia 27 de junho de 2025, imediatamente após a interposição do recurso na 2a instância, conforme orienta este Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Concedo derradeira oportunidade à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator